Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706892-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O habeas corpus apresenta como processo referência o Pedido de Relaxamento de Prisão, o qual não contém as peças suficientes para análise da tese defensiva. Intime-se o impetrante para que traga aos autos cópia da ação penal. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2024 15:09:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator